Tribunal: TJES
Processo: 5011233-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011233-70.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: JOAO GONCALVES PIMENTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011233-70.2024.8.08.0000

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ente público municipal, conforme razões aduzidas no
id13521286
.

Em um breve retrospecto, observa-se que, na origem, o Juízo singular indeferiu o processamento de execução objetivando o recebimento das custas processuais adiantadas, sob o fundamento, em síntese, que o débito exequendo se trata de valor irrisório, afrontando o julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta de interesse de agir do Executivo Municipal.

Em seu arrazoado, o Agravante alega o desacerto da decisão do Juízo
a quo
, asseverando, em síntese:
(...)

Entretanto, a decisão acima deve ser totalmente reformada, por inexistir fundamento legal ou jurídico para negar a diligência ao agravante e obrigá-lo a ajuizar ação distinta para ver reembolsadas as custas que adiantou, ainda mais sob o argumento de que o TEMA 1184/STF exige a extinção de toda e qualquer execução cujo valor seja inferior a R$ 10.00,00, ainda que se trate de cumprimento de sentença em execuções fiscais em andamento e não apenas àquelas ajuizadas após a vigência do referido tema.

Outrossim, aduz o Agravante que (...)
A decisão agravada sustenta que o precedente vinculante (Tema 1.184/STF) deve ser aplicado às execuções fiscais já em curso quando do seu julgamento.

Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na melhor interpretação da tese firmada e da natureza das exigências ali contidas.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para que seja determinando o regular prosseguimento da execução.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

O agravante está dispensado do preparo, consoante art. 1007, §1º, do CPC.

Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque o Agravante não observou o princípio da dialeticidade, isto é, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da decisão monocrática.

Isso porque, a decisão combatida não teve como fundamento a juridicidade ou não dos procedimentos executórios postulados, mas sim a
impossibilidade de utilização do

agravo de instrumento
em sede de Juizados Especiais, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo primevo não tratou do deferimento de medida liminar em desfavor do ente público.

Nesta perspectiva, conforme consignado na decisão vergastada e que ora repiso, no caso específico dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei nº 12.153/2009, somente será admitido recurso contra a sentença, exceto se se tratar de
deferimento
de quaisquer providências cautelares e antecipatórias. Ou seja, a
contrario sensu
, se a decisão agravada não versar acerca do deferimento de medida cautelar ou antecipatória, incabível o recurso de agravo de instrumento.

In casu
, o agravo interno apresentado não trouxe uma linha sequer combatendo o argumento utilizado como alicerce ao
não-conhecimento do agravo de instrumento
, e, em observância ao princípio da dialeticidade, não há como reformar a decisão combatida, eis que a análise dos argumentos suscitados pelo agravante não terá o condão de modificar o que restou decidido monocraticamente, por não guardar com estes qualquer correlação.

Dessa forma, nem sequer deve ser analisado o mérito do recurso, posto que ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC⁄15. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado.
2. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC⁄15 não é cabível em virtude do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1161569⁄GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019) (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIALETICIDADE RECURSAL AUSÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO. I À luz do princípio da dialeticidade, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo interno, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática objurgada
. Precedentes. II Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048120061139, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019) (destaquei).

In casu
, o agravante, em momento algum, impugna, especificamente, os fundamentos da decisão impugnada, não apresentando qualquer argumento jurídico que possa infirmar a conclusão do
decisum
.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, ainda em sede de juízo de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

interposto, mantendo intocada a decisão de
id13237486
, por
falta de dialeticidade da peça recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)